Tribunal: TCU
Processo: 027.837/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Atalaia do Norte/AM no âmbito de um termo de compromisso relacionado ao Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso no 30073/2014, que tinha por objeto o Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública, no exercício de 2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Nonato do Nascimento Tenazor, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nonato do Nascimento Tenazor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2014 48.974,28 9.3. aplicar ao Sr. Nonato do Nascimento Tenazor a multa constante do art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. dar ciência desta deliberação ao FNDE, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.